Tribunal: TJES
Processo: 5018300-10.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018300-10.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZ DARE JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE TETO APRIORÍSTICO PARA JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Braz Dare Junior contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, nos quais o embargante alegou abusividade dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário n. 525001298, requerendo a aplicação da taxa média do Banco Central e o afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, alegadamente superior à média de mercado, é abusiva e passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano prevista na Lei da Usura, sendo a abusividade verificada apenas quando a taxa supera a média de mercado de forma desproporcional.

A taxa contratada de 3,54% ao mês e 51,84% ao ano é inferior à média de mercado de 5,01% ao mês e 79,87% ao ano divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

A mera superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A média de mercado não constitui limite máximo, pois engloba operações de diferentes níveis de risco, não cabendo ao Judiciário fixar teto apriorístico para juros remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abusividade dos juros remuneratórios somente se caracteriza quando a taxa pactuada supera de forma desproporcional a média de mercado aferida pelo Banco Central à época da contratação.

A taxa média de mercado não constitui limite máximo para os juros, não sendo possível ao Poder Judiciário fixar teto apriorístico com base nesse parâmetro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 22.626/33; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022, DJES 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018300-10.2022.8.08.0048

APELANTE:
BRAZ DARE JUNIOR

APELADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRAZ DARE JUNIOR
contra a r. sentença do id. 15279588, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejados pelo apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Em suas razões recursais (id. 15279589), alega o apelante, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, por superar significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central (2,41% a.m. e 33,15% a.a.) à época da contratação, o que resultou em aumento expressivo do valor final financiado.

Defende a existência de contradição da sentença ao reconhecer que os juros estavam acima da média de mercado e, ainda assim, concluir por sua legalidade.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedentes os embargos à execução, aplicando-se a taxa de 2,41% a.m. e afastando-se a mora.

Contrarrazões no id. 15279597 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à alegada abusividade dos juros incidentes sobre a Cédula de Crédito Bancário n. 525001298 firmada entre as partes, objeto dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5001500-04.2022.8.08.0048.

O apelante afirma que os valores superam a média de mercado e deve haver a readequação da rubrica, contudo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Verifica-se que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 3,54% ao mês e 51,84% ao ano (id. 15052544), ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período, no sistema Gerenciador de Séries temporais (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) era de 5,01% ao mês e 79,87% ao ano.

Conclui-se, assim, que as taxas médias mensal e anual apontadas pela autarquia acima citada estão até superiores ao que praticado no contrato, não havendo que se falar em abusividade.

Para além desse ponto, ainda que se considerasse uma possível superioridade de valores, tal como consignado na sentença, a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaco que
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Dito isso, forçoso reconhecer que inexiste qualquer mácula na sentença em exame.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

Registre-se, contudo, que as verbas estão suspensas de exigibilidade, pois o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferido no pronunciamento do id. 15278563.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.